Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra a decisão que conheceu do agravo de instrumento interposto e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022, CPC/2015.
4. A simples propositura da ação rescisória, desacompanhada de liminar, não impede o prosseguimento da execução, conforme art. 969, CPC. Ademais, a Ação Rescisória proposta pelo ente distrital não foi conhecida pela 1a Câmara Cível.
5. A inexigibilidade do título já foi decidida de maneira definitiva no âmbito da ação coletiva, encerrando possibilidades de nova discussão sobre a constitucionalidade da L. Distrital 5.184/2013.
6. A incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado não configura capitalização de juros, mas obediência ao art. 3o da EC 113/2021, à Res. CNJ no 303/2019 e à jurisprudência consolidada do TJDFT.
7. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 969, art. 1.228. EC 113/2021, art. 3o. L. Distrital 5.184/2013. Res. CNJ no 303/2019.